Tribunal: TJES
Processo: 5013942-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013942-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLUCIA LOIOLA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – INTEGRAÇÃO DO JULGADO – DEMAIS QUESTÕES ANALISADAS NO MÉRITO – PROVIMENTO PARCIAL.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Constatada omissão quanto à consignação da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte embargante, deve o julgado ser integrado. As demais questões levantadas nos Embargos de Declaração foram devidamente analisadas no voto que julgou o mérito do Agravo de Instrumento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

3. Embargos parcialmente providos para integrar o julgado e reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em desfavor da embargante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLÚCIA LOIOLA

contra o v. acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o qual reconheceu a prescrição do crédito exequendo, extinguiu o cumprimento de sentença e condenou a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante, Estado do Espírito Santo, com base no princípio da causalidade.

Em suas razões (id. 8896982), aduz a embargante, em síntese: (i) ausência de análise de tópicos específicos das contrarrazões aos embargos de declaração; (ii) necessidade de reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados; e (iii) violação à coisa julgada, com omissão no julgamento do tópico I de seus embargos, relacionado ao alcance temporal da obrigação extinta.

Contrarrazões no id. 10872492, pelo desprovimento do recurso.

Em despacho carreado no id. 10929483 determinei a intimação da embargante para demonstrar a concessão da gratuidade da justiça em seu favor em momento pretérito, o que foi atendido no id. 11282642.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013942-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLUCIA LOIOLA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLÚCIA LOIOLA

contra o v. acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o qual reconheceu a prescrição do crédito exequendo, extinguiu o cumprimento de sentença e condenou a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante, Estado do Espírito Santo, com base no princípio da causalidade.

Em suas razões (id. 8896982), aduz a embargante, em síntese: (i) ausência de análise de tópicos específicos das contrarrazões aos embargos de declaração; (ii) necessidade de reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados; e (iii) violação à coisa julgada, com omissão no julgamento do tópico I de seus embargos, relacionado ao alcance temporal da obrigação extinta.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Vale rememorar que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...)
4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

No caso em comento, a embargante alega que não foram analisados os tópicos II e III das contrarrazões, bem como o tópico I de seus embargos de declaração, relacionados à violação da coisa julgada. Contudo, o acórdão proferido analisou de forma suficiente as questões centrais suscitadas, conforme demonstrado em seu teor, não havendo que se falar em omissão ou contradição. A alegação de violação à coisa julgada foi objeto de apreciação no voto condutor, que concluiu pela inexistência de violação, afastando-se as teses levantadas. O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele defendido pelo Embargante não torna a decisão omissa ou obscura.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Lado outro, a embargante demonstrou nos autos ser beneficiária da gratuidade da justiça, condição que lhe foi concedida na fase de conhecimento e que se estendeu à fase de cumprimento de sentença.

Nesta seara, “
É entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que, uma vez deferido, o benefício da assistência judiciária gratuita estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio e sua revogação, quando pleiteada no curso da ação, deve ser feita em autos apartados
” (STJ, REsp 1341144/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha. J. em: 9-5-2016).

E, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade de despesas processuais e honorários advocatícios em caso de sucumbência, enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

Portanto, houve, de fato, omissão no acórdão quanto à consignação expressa dessa condição, o que demanda integração para evitar prejuízo à parte hipossuficiente.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, consignando a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em desfavor da embargante, em razão da assistência judiciária gratuita de que é beneficiária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.